Tribunal: TJBA
Processo: 8001410-92.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001410-92.2016.8.05.0191

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CORREIA DE ARAUJO

Advogado(s): GILSELANDIA BRITO DE GOIS, JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO

APELADO: JOSE LEOCADIO DE ARAUJO

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO POR ISENÇÃO LEGAL DO PREPARO À PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ESTADUAIS PELO JUÍZO COMUM. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. AUTOR QUE EXERCEU A OPÇÃO DE AJUIZAR A DEMANDA NA JUSTIÇA COMUM. ART. 44 DO CPC E ENUNCIADO N. 1 DO FONAJE. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DA JUSTIÇA COMUM. ERRO DE PROCEDIMENTO (
ERROR IN PROCEDENDO
). NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL COMUM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Caso em Exame

Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada por Luiz Correia de Araújo em face de José Leocádio de Araújo, visando o recebimento da quantia de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais). A demanda foi ajuizada perante a Justiça Comum, submetida ao rito do Procedimento Comum.

O pedido principal consiste na condenação do Réu ao pagamento do valor postulado. A sentença recorrida, todavia, declarou a incompetência do Juízo
a quo
e determinou a remessa dos autos aos Juizados Especiais, por entender que a demanda, em razão do valor da causa, deveria seguir o rito da Lei n. 9.099/95.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a preliminar de deserção suscitada pelo Apelado é apta a obstar o conhecimento do recurso; e (ii) perquirir se o Juízo Comum detém a faculdade de declinar, de ofício, a competência para o Juizado Especial Cível Estadual, sob o argumento de que o valor da causa se enquadra no teto de alçada legalmente previsto.

III. Razões de Decidir

Rejeição da Preliminar de Deserção:

A preliminar de deserção arguida pelo Apelado não merece acolhimento, visto que a sentença guerreada confirmou o benefício da gratuidade da justiça previamente deferido ao Apelante. Destarte, a isenção do preparo é consequência legalmente prevista, nos termos do art. 98, § 1º, VIII, e do art. 1.007, § 1º, ambos do CPC.

Incompetência Absoluta Afastada:

A Lei n. 9.099/95 não estabeleceu competência obrigatória em razão do valor da causa. A regra é que a competência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais é concorrente com a da Justiça Comum, sendo o exercício do direito de ação na esfera especial facultativo para o autor.

Faculdade de Opção e
Error In Procedendo
:

O art. 44 do CPC garante que "O direito de ajuizar ação na justiça comum não é afetado pela possibilidade de ajuizamento de ação nos juizados especiais". Desse modo, a predileção do autor pelo rito comum, quando não se tratar de hipótese de competência absoluta, vincula o juízo. Ao declinar da competência de ofício, o Juízo de origem suprimiu indevidamente a opção processual do jurisdicionado e incorreu em erro de procedimento (
error in procedendo
).

IV. Dispositivo e Tese

Dispositivo:

Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença recorrida, reconhecendo-se a competência da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso-BA para processar e julgar o feito sob o rito do Procedimento Comum. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Tese de julgamento:

A dispensa do preparo é direito assegurado ao beneficiário da gratuidade da justiça, sendo impositiva a rejeição da preliminar de deserção nos termos do art. 1.007, § 1º, do Código de Processo Civil.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais é concorrente e facultativa para o autor, sendo defeso ao juízo da Justiça Comum declinar de ofício a competência, sob pena de supressão da prerrogativa processual do jurisdicionado e anulação do ato decisório por erro de procedimento, conforme o entendimento exarado no art. 44 do CPC e no Enunciado n. 1 do FONAJE.

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei n. 9.099/95, art. 3º; Código de Processo Civil (CPC), art. 44, art. 98, § 1º, VIII, e art. 1.007, § 1º.

Jurisprudência pertinente citada:
Enunciado n. 1 do FONAJE; TJBA, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento n. 8000578-83.2024.8.05.0000; TJBA, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento n. 8000455-70.2024.8.05.0000.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
Cível
n.
8001410-92.2016.8.05.0191
, em que figuram, como Apelante,
LUIZ CORREIA DE ARAÚJO,
e, Apelado,
JOSÉ LEOCADIO DE ARAÚJO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
INTERPOSTO
E, NO MÉRITO,
DA
R-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta de 2º grau – Relatora

MM-08